Tribunal: TJMT
Processo: 1011971-16.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011971-16.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Adjudicação Compulsória, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ISLAINY ARRUDA DE ALMEIDA - CPF: 007.286.721-38 (ADVOGADO), WALDOMIRO MARQUES ALBUQUERQUE - CPF: 412.041.741-72 (AGRAVANTE), AMERICO BARBOSA DA SILVA - CPF: 406.217.311-53 (AGRAVADO), ELVINA MARIA DA SILVA - CPF: 907.148.141-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011971-16.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Waldomiro Marques Albuquerque

Agravados
: Américo Barbosa da Silva e Elvina Maria da Silva.

EMENTA

AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO DE POSSE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC –PRESUNÇÃO RELATIVA - RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011971-16.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Waldomiro Marques Albuquerque

Agravados
: Américo Barbosa da Silva e Elvina Maria da Silva.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Waldomiro Marques Albuquerque em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de adjudicação compulsória com pedido de liminar, ajuizada contra Américo Barbosa da Silva e Elvina Maria da Silva, à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil (id. 86499328 – autos de origem).

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pela douta magistrada, ante a demonstração da ausência de condições para arcar com o pagamento das custas processuais. Afirma que a decisão apontou indícios de capacidade financeira do autor ao indicar que possui 02 (dois) veículos em seu nome, mas é possível observar que os veículos estão em nome de Patrícia Barreto Campos, terceira pessoa desconhecida do agravante e que não faz parte do processo. Prossegue sustentando que os veículos localizados em nome de terceiro não podem prejudicar o agravante, reiterando que não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão, com a concessão da justiça gratuita.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 132537185).

As informações foram prestadas pela juíza
a quo
(id. 132930254), mantendo a decisão.

Os agravados não foram localizados no endereço declinado para apresentarem contrarrazões (id.137553178 e id. 137553179).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011971-16.2022.8.11.0000 – Cuiabá

Agravante:

Waldomiro Marques Albuquerque

Agravados
: Américo Barbosa da Silva e Elvina Maria da Silva.

VOTO

Cinge-se dos autos que
Waldomiro Marques Albuquerque
ajuizou ação de adjudicação compulsória c/c pedido de liminar em face de Américo Barbosa da Silva e Elvina Maria da Silva, tendo a douta magistrada
a quo,
à mingua de elementos probatórios mínimos nos autos que demonstrem a carência financeira alegada, indeferido a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial nos termos do art. 321, parágrafo único do Código de Processo Civil (id. 86499328 – autos de origem).

Inconformado recorre o agravante alegando que a decisão apontou indícios de capacidade financeira do autor ao indicar que possui 02 (dois) veículos em seu nome, mas é possível observar que os veículos estão em nome de Patrícia Barreto Campos, terceira pessoa desconhecida do agravante e que não faz parte do processo.

Prossegue sustentando que os veículos localizados em nome de terceiro não podem prejudicar o agravante, reiterando que é comerciante e não possui condições financeiras de arcar com o pagamento das custas processuais sem comprometer o seu próprio sustento. Ao final, pugna pela reforma da decisão, com a concessão da gratuidade de justiça.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do beneficio da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

No mesmo sentido Alexandre Freitas Câmara:

“Significa isto dizer que, não obstante a existência de presunção legal de hipossuficiência econômica em favor da pessoa natural que afirme não ter condições de arcar com o custo do processo, pode haver nos autos elementos que afastem tal presunção
iuris tantum,
relativa.”
(Novo Processo Civil Brasileiro, - São Paulo: Atlas, 2015).

Sobre o assunto já se pronunciaram Nelson Nery Jr e Rosa Maria Andrade Nery,
in verbis
:

“A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário,
não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício
”
. (Código de Processo Civil Comentado, 4a. ed. rev. e amp., RT, nota 1, p.1749 – grifei).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

“Processo Civil - Assistência judiciária-Miserabilidade - Comprovação - Legalidade. Assistência judiciária. Determinação feita pelo juiz no sentido de comprovar-se a miserabilidade alegada. Inexistência de afronta à lei.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto
.
Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre
.

Recurso especial não conhecido.”
(REsp no 178.244-0-RS, 4a Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, j. 08.09.98 - grifei).

“PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE. AUTOS DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.

I - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é relativa a presunção de hipossuficiência oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação.

II - O Tribunal local indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita em razão de não haverem comprovado a sua insuficiência financeira. A reforma de tal entendimento requer o reexame do conteúdo fático-probatório dos autos, atraindo à espécie o óbice contido no enunciado n. 7 da Súmula do STJ.III - Agravo interno improvido.”
(AgInt no AREsp 972.754/SP, 2a Turma, Rel.
Ministro Francisco Falcão, j. 07.02.2017 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira do requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, verifico que a d. Magistrada utilizou-se de dois fundamentos para o indeferimento da justiça gratuita, sendo um deles a suposta existência de dois veículos em nome do agravante, quando, na verdade, os veículos estão registrados em nome de terceira pessoa (Patrícia Barreto Campos), estranha ao processo, conforme se observa da decisão id. 86499328 – autos de origem.

Todavia, conquanto não se possa considerar os veículos de terceiro estranho à lide para aferir a condição econômica do autor, verifica-se que a d. Juíza também fundamentou sua decisão na ausência de documentos que corroborem a alegação de hipossuficiência financeira pelo agravante, sendo este fundamento prevalecente, veja:

“
Ademais, os elementos iniciais contidos não são suficientes para amparar a presunção da alegada necessidade da assistência, pois o autor acostou aos autos Declaração de Hipossuficiência (Id. 86250288) e Carteira de Trabalho (Id. 86250287) assim não restou demonstrada a incapacidade financeira momentânea deste, conforme determina o inciso LXXIV, do artigo 5o da CF, uma vez que não colacionou nos autos documentos que corroborem com as suas alegações, como, Extratos Bancários, Declaração de Imposto de Renda e Holerite, o indeferimento do pedido é medida que se impõe
.”

À vista disso, verificando os autos e os documentos colacionados, observa-se que a lide versa sobre adjudicação compulsória de um imóvel localizado na Rua 16, Quadra 10, lote no. 03, Bela Vista, nesta Cidade Cuiabá-MT, imóvel este, registrado com o número de matrícula no 49.934, Registro Geral no Cartório do 6o Ofício – Cartório de Registro de Imóveis da terceira circunscrição imobiliária de Cuiabá/MT.

Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelo autor.

Ademais, verifica-se que o agravante, que se qualifica como comerciante, deixou de trazer à baila outros documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários ou de cartão de crédito, ou declaração do imposto de renda, que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Logo, a decisão da MMa. Juíza condutora do processo, que tem contato com as partes, deve ser levada em consideração para a realização da verdadeira justiça.

Já tive a oportunidade de assim votar em outras ocasiões, citando:

“Para o deferimento do pedido de gratuidade judiciária
,
não basta que o requerente afirme sua impossibilidade, cumprindo ao magistrado analisar a realidade fática que se evidencia no processo.

(...)

Acrescento que o escopo da lei concedendo o benefício da gratuidade se destina a favorecer pessoas que realmente se encontram em situação de penúria, que no mais das vezes sequer possuem renda.

São inúmeros os pedido de gratuidade de justiça, e muitos dos requerentes utilizam desse benefício somente para eximir-se da taxa judiciária, pois juntamente com os honorários do causídico e peritos se torna onerosa.

Daí cumpre ao magistrado primar pela concessão justa do benefício a quem realmente necessita.

Bem se sabe que se todos os pedidos de benefício da exoneração de custas forem atendidos, não haverá como manter o funcionamento dos fóruns, informatizar as escrivanias, interligar comarcas e etc.”
(RAI n. 36.232/03, 3a Câm. Cív., j. 11.02.2004 – grifei)

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade real, justificando a concessão do benefício.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO – JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE – INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Ainda que seja possível a concessão do benefício da justiça gratuita mediante simples afirmação do requerente de que não tem condições de arcar com as custas judiciais, o julgador pode indeferi-lo se encontrar elementos nos autos que infirmem a alegação de hipossuficiência financeira
.
(RAC n. 0030692-85.2014.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira, j. 13.10.2021 – negritei).

Diante desse cenário, não evidenciada a incapacidade econômico-financeira do agravante em arcar com o pagamento das despesas, não há como exonerá-lo dos encargos processuais, uma vez que, não comprovada
primo icutu oculi
a alegada hipossuficiência.

Dessa forma, entendo que não há a necessidade real do agravante beneficiar-se da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, posto que indeferido o pedido de justiça gratuita também nesta instância
.

Portanto, por esses termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado deve ser mantido por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 14 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022